Tribunal: TJPA
Processo: 0804770-70.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804770-70.2022.8.14.0000

RECORRENTE: NAIADE GLAUCIA ALMEIDA CONCEICAO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. HIPÓTESE EM QUE A COMPETÊNCIA NORMATIVA FOI SOBEJADA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE PORTARIA DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. ALTA PROBABILIDADE DE INAPLICABILIDADE POR VIOLAÇÃO ART. 236, §1º DA CARTA MAGNA. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE RESERVA DE PLENÁRIO PORQUE O SUPOSTO ATO TIDO POR INCONSTITUCIONAL E, POSSIVELMENTE INEXISTENTE, FOI DEVIDAMENTE REVOGADO PELA ATUAL CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA, BEM COMO SE TRATA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICÁVEIS AS TESES DE

DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO PELA ADMISTRAÇÃO DOS SEUS ATOS, DIANTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ronaldo Marques Valle, Presidente, em exercício, deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 14 de setembro de 2022..

Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

Relatora

RELATÓRIO

NAIADE GLÁUCIA ALMEIDA CONCEIÇÃO, OFICIAL DO CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS interpôs Recurso Administrativo em desfavor da decisão emanada da Exma. Sra. Desembargadora Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que no bojo do Processo Administrativo nº 0003218.14-2021.2.00.0814, promovido por MARCOS ALBERTO PEREIRA SANTOS, Oficial Titular do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Marabá, revogou a competência do Registro de Imóvel do Município de Bom Jesus do Tocantins/PA contida na portaria nº 40/1998, determinando

que tal competência seja exercida na sede da Comarca Marabá, por entender que a recorrente não foi investida na atribuição pertinente ao ato de Registro de Imóveis.

A recorrente informa que foi aprovada em concurso de provas e títulos desde o ano de 1995, quando assumiu o cargo de Oficial de Registro de Nascimento, Casamento, Óbito e Tabelionato de Notas no Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, conforme Portaria nº 0129, de 17 de janeiro de 1995 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aponta que a Portaria nº 040/98, já revogada, autorizou que exercesse as atribuições de Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas e Protesto de Letras e Títulos, tendo como marco inicial sua posse realizada em 03 de setembro de 1998.

Aduz que uma decisão revogatória implica em violar os Princípios da Proibição do Retrocesso Social e da Segurança Jurídica, porquanto o desempenho serviços da aludida Serventia são exercidos no Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, pela recorrente, há quase 03 (três) décadas.

Argumenta que se ocorrer a revogação da atribuição de registro de imóveis, a população terá que percorrer uma distância de 80 km, somada com seu retorno, totalizando 160 km, para o exercício dos direitos da prestação dos Serviços Cartorários na sede da Comarca de Marabá, levando em conta a condição econômica da população do Município de Bom Jesus do Tocantins/PA,

representaria um retrocesso e exposição da população a uma insegurança jurídica.

Argumenta que cada Município é sede de sua Comarca, nos termos do art. 154 da Constituição do Estado do Pará, sendo que um dos princípios que regem a função cartorária é o da Territorialidade, nos termos do art. 755, II do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

Sustenta a tese de possuir direito adquirido em face de suposta decadência do protesto de anulação de uma delegação inconstitucional de competência.

Requer que seja aplicada analogicamente a lei federal nº 9.784/99, especificadamente seu art. 54, o qual estabelece prazo de 05 (cinco) anos para que a Administração Pública anule seus próprios atos.

Ao final, postula que seja revista a decisão da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para que a recorrente continue a exercer as funções do Ofício do Registro Geral de Imóveis no Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, e em consequência seja declarada Oficial Titular da Serventia do Único Ofício do Município de Bom Jesus do Tocantins.

Instado a se manifestar, o sr. Oficial do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MARABÁ manifestou-se pela manutenção da decisão guerreada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade.

O inconformismo da recorrente repousa, em breve síntese, nos seguintes argumentos: a) Que apesar de originalmente o Cartório de Registro de Nascimento, Casamento, Óbito e Tabelionato de Notas no Município de Bom Jesus do Tocantins/PA não possuir a competência para Registro Geral de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, e Registro de Protesto de Letras e Títulos, elas lhe foram autorizadas pela Portaria n. 040/98, de lavra da Corregedoria de Justiça da época, ou seja, estabilizada no tempo, ocorrendo impossibilidade da Administração anular atos administrativos ultrapassados 5 (cinco) anos, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/99 e necessidade de reconhecimento de direito adquirido; b) exigência de privilegiar o princípio da territorialidade; c) que a função exercida pela recorrente tem destacada função social; d) que o Município de Bom Jesus do Tocantins é sede de Comarca na forma do art. 154 da Constituição do Estado do Pará.

O primeiro argumento da irresignação desfralda o estandarte da impossibilidade de anulação da Portaria n. 040/1998, posto que ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, sendo fulminada qualquer pretensão neste sentido pela decadência e preservação do direito adquirido.

É sabido que a nossa Constituição prevê em seu art. 236, §1º que a competência de cada um dos cartórios extrajudiciais deve ser prevista em Lei, vejamos:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

Portanto, a mera autorização a um dado cartório de exercer atividades sobressalentes ao fixado em Lei, seria inaplicável ao caso porque contrária ao texto constitucional. Não é por acaso que o Guardião da Constituição, o Excelso STF, há muito tempo tem fixado entendimento de que:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - NATUREZA DO ATO INCONSTITUCIONAL - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - EFICACIA RETROATIVA - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO "LEGISLADOR NEGATIVO" - REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO - PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS - PREJUDICIALIDADE. - O REPUDIO AO ATO INCONSTITUCIONAL DECORRE, EM ESSENCIA, DO PRINCÍPIO QUE, FUNDADO NA NECESSIDADE DE PRESERVAR A UNIDADE DA ORDEM JURÍDICA NACIONAL, CONSAGRA A SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. ESSE POSTULADO FUNDAMENTAL DE NOSSO ORDENAMENTO NORMATIVO IMPÕE QUE PRECEITOS REVESTIDOS DE "MENOR" GRAU DE POSITIVIDADE JURÍDICA GUARDEM, "NECESSARIAMENTE", RELAÇÃO DE

CONFORMIDADE VERTICAL COM AS REGRAS INSCRITAS NA CARTA POLÍTICA, SOB PENA DE INEFICACIA E DE CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE. ATOS INCONSTITUCIONAIS SÃO, POR ISSO MESMO, NULOS E DESTITUIDOS, EM CONSEQUENCIA, DE QUALQUER CARGA DE EFICACIA JURÍDICA. - A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE UMA LEI ALCANCA, INCLUSIVE, OS ATOS PRETERITOS COM BASE NELA PRATICADOS, EIS QUE O RECONHECIMENTO DESSE SUPREMO VÍCIO JURÍDICO, QUE INQUINA DE TOTAL NULIDADE OS ATOS EMANADOS DO PODER PÚBLICO, DESAMPARA AS SITUAÇÕES CONSTITUIDAS SOB SUA EGIDE E INIBE - ANTE A SUA INAPTIDAO PARA PRODUZIR EFEITOS JURIDICOS VALIDOS - A POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DE QUALQUER DIREITO. - A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE ENCERRA UM JUÍZO DE EXCLUSAO, QUE, FUNDADO NUMA COMPETÊNCIA DE REJEIÇÃO DEFERIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSISTE EM REMOVER DO ORDENAMENTO POSITIVO A MANIFESTAÇÃO ESTATAL INVALIDA E DESCONFORME AO MODELO PLASMADO NA CARTA POLÍTICA, COM TODAS AS CONSEQUENCIAS DAI DECORRENTES, INCLUSIVE A PLENA RESTAURAÇÃO DE EFICACIA DAS LEIS E DAS NORMAS AFETADAS PELO ATO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. ESSE PODER EXCEPCIONAL - QUE EXTRAI A SUA AUTORIDADE DA PROPRIA CARTA POLÍTICA - CONVERTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM VERDADEIRO LEGISLADOR NEGATIVO. - A MERA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE

FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO, PELO ÓRGÃO ESTATAL COMPETENTE, DA PRERROGATIVA DE PRATICAR OS ATOS QUE SE INSEREM NA ESFERA DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS: O DE CRIAR LEIS E O DE REVOGA-LAS. O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO TEM, POIS, O CONDAO DE SUSPENDER A TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS OU DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE OBJETIVEM A REVOGAÇÃO DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS CUJA VALIDADE JURÍDICA ESTEJA SOB EXAME DA CORTE, EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. - A SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICACIA DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO EM AÇÃO DIRETA - NÃO OBSTANTE RESTAURE, PROVISORIAMENTE, A APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR POR ELE REVOGADA - NÃO INIBE O PODER PUPLICO DE EDITAR NOVO ATO ESTATAL, OBSERVADOS OS PARAMETROS INSTITUIDOS PELO SISTEMA DE DIREITO POSITIVO. - A REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO, EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, IMPEDE, DESDE QUE INEXISTENTES QUAISQUER EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS, O PROSSEGUIMENTO DA PROPRIA AÇÃO DIRETA.

(ADI 652, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/1992, DJ 02-04-1993 PP-05615 EMENT VOL-01698-03 PP-00610 RTJ VOL-00146-02 PP-00461) (grifamos).

Portanto, se a Constituição da República fixa a necessidade de estabelecimento das competências dos cartórios

através de Lei (art. 236, §1º), entendo que a Portaria n. 040/98 que autorizou a recorrente a sobejar as competências que estão previstas na norma, possivelmente possui vício constitucional. Como tal, fatalmente pode ser considerado ato inexistente e incapaz de gerar efeitos, resguardas as situações fáticas dele decorrentes para terceiros.

Assim, entendo que não há que se falar em decadência prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/99, porque se o ato provavelmente não existe, não geraria direito adquirido e muito menos decadência. Oportuno frisar que, considerando todos estes fatos, a douta Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça entendeu por revogar a Portaria n. 040/98, objeto do presente feito.

Friso que por ser decisão administrativa e por não se estar declarando o ato inconstitucional, mas indicando a sua possibilidade, desnecessário que o Pleno desta Corte seja instado a se manifestar em reserva de plenário sobre a inconstitucionalidade (art. 97 da CF/88), cabendo à parte interessada propor a ação cabível ao caso, se assim julgar conveniente.

A revogação do ato pela Corregedoria deu solução a um caso em que muito provavelmente seria considerado inconstitucional, não geraria efeitos e, igualmente, não encontraria guarida na tese de decadência do direito de revogação.

Dito isto, os demais argumentos acerca da função social, privilégio do princípio da territorialidade, e a tese de que o município de Bom Jesus do Tocantins é sede de comarca por força do art. 154 da Constituição Estadual, perdem objeto, posto que não são capazes de rivalizar com o princípio da legalidade insculpido no art. 236, §1º da CF/88, o qual exige Lei para fixação da competência dos serviços notariais, considerando que a Portaria n. 040/98 seja, possivelmente, ato inexistente e já devidamente revogada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 14 de setembro de 2022.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Desembargadora

Belém, 15/09/2022